Tribunal: TJSP
Processo: 1024917-22.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Empréstimo bancário. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479, STJ. Ausência de prova da regular contratação do empréstimo. Nulidade do contrato mantida. Restituição em dobro. Descabimento. Ausência de má-fé. Devolução dos valores descontados que deverá se dar de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Empréstimo bancário. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479, STJ. Ausência de prova da regular contratação do empréstimo. Nulidade do contrato mantida. Restituição em dobro. Descabimento. Ausência de má-fé. Devolução dos valores descontados que deverá se dar de forma simples. Dano moral. Ocorrência. Lesão a direito de personalidade. Fatos que suplantam o limite do mero aborrecimento. Autora que sofreu descontos em benefício previdenciário, sem qualquer contrapartida. Quantum. Ausência de prova de danos extraordinários. Critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Indenização mantida. Recurso parcialmente provido.